Tribunal: STF
Processo: HC 233590
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guilherme Roberto de Souza impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A impetração deixou de ser conhecida porque, caracterizada a litispendência, nos "termos do art. 210 do RISTJ, o habeas corpus não pode prosseguir quando é reiteração de pedido anterior deduzido em outro writ" (AgRg nos EDcl no HC n. 722.511/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 29/4/2022). 



    2. É incabível a apreciação, em agravo regimental, de pleito não veiculado na petição inicial do writ. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 821.523 AgRg, ministro Rogério Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, a “determinação para análise do mérito pelo egrégio Tribunal de Justiça catarinense” da revisão criminal interposta na origem. Subsidiariamente, busca o reconhecimento de ofício das alegadas nulidades. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. MÉRITO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. LITISPENDÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA AUSENTES. EXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS; SE CONHECIDO, DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, quanto ao pleito de determinação de análise do mérito pelo egrégio Tribunal de Justiça catarinense da revisão criminal interposta na origem, não se revela plausível a utilização de habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Sequer vislumbro flagrante ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    É que, quanto às alegadas nulidades existentes no processo, assim se manifestou o Tribunal de origem (grifei):



    Então, sem delongas - porque didático e esclarecedor -, colhe-se como fundamentos per relationem, trechos do que cuidadosamente decidiu a c. Quarta Câmara Criminal, em voto lavrado pelo n. Relator Desembargador José Everaldo Silva, sobre as questões ora postas, verbis (evento 21, autos do habeas corpus n. 5027357-55.2022.8.24.0000): 



    Inicialmente, destaca-se que não há qualquer irregularidade na intimação do defensor dativo acerca da sentença condenatória, tendo o ato se perfectibilizado sem qualquer irregularidade. 



    O feito na origem é processo eletrônico que está tramitando no sistema EPROC, desde a migração, ocorrida em 7 de agosto de 2020, evento 133 dos autos n. 00000170520178240064. 



    Diz a Lei do Processo eletrônico (Lei n. 11419/2016): 



    Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 



    [...]



    § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.



    [...]



    Assim, as intimações emitidas pelo portal do sistema são consideradas pessoais para todos os efeitos, não havendo qualquer irregularidade a reconhecer, nesse ponto. 



    Tocante à alegação de ilegalidade na tentativa de intimação pessoal do paciente, melhor sorte não assiste à impetração. 



    Compulsando os autos originários, verifica-se que o endereço indicado pelo paciente para a realização da audiência de custódia é distinto daquele último informado no processo (apresentação de documentos 1 - evento 215 dos autos n. 00000170520178240064).



    No endereço que havia nos autos como atualizado pelo próprio paciente (Rua 13 de Maio, n° 4.440, ap. 818, bloco 8, bairro Encruzilhada, Biguaçu/SC), compareceu o Sr. Oficial de Justiça que certificou que "em cumprimento ao presente mandado, compareci no local indicado e após as formalidades legais, deixei de intimar o acusado, em virtude de não encontrar nenhuma pessoa no endereço nas duas diligências realizadas" (evento 191 dos autos n. 00000170520178240064).



    Os autos foram com vista ao Ministério Público, que assim se manifestou: 



    Analisado até evento 192. Diante do teor da certidão acostada no evento 191, bem como da inexitosa tentativa de se obter o endereço atualizado do acusado nas pesquisas realizadas, este Órgão de Execução do Ministério Público requer que seja procedida a intimação do acusado Guilherme Roberto de Souza por meio de edital, na forma do art. 392, VI, do Código de Processo Penal, quanto ao teor da sentença prolatada. (evento 194 da ação). 



    Veja-se portanto que, ao contrário do alegado na inicial, foram esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do paciente, a quem competia a obrigação de manter o juízo informado acerca do seu endereço, consoante a regra do art. 367, do Código de Processo Penal:



    Nesse viés, verifica-se, que não há constrangimento ilegal a ser reparado na determinação de citação por edital, na medida em que, conforme apontado pelo ato coator, o ora paciente não foi localizado para citação pessoal no endereço por ele mesmo indicado.



    Em suma: A parte impetrante contribuiu para a ocorrência da alegada nulidade por ela arguida, porquanto, mesmo após ciência da existência de processo em curso em seu desfavor, não manteve atualizado seu endereço. 



    Nesse contexto, incide na espécie o prescrito no artigo 565 do Código de Processo Penal “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” (grifei).



    Nesse sentido:



    [...]



    3. Por força do princípio netio auditur propriam turpitudines allegans, é vedado à parte arguir vício a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (artigo 565 do CPP).



    [...]



     (HC 166.794 AgR, ministro Luiz Fux)



    Ainda, esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de ser dispensável a intimação pessoal de réu solto após sentença condenatória, necessária apenas a intimação da defesa técnica, nos termos dos seguintes acórdãos: HC 114.107, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.428, ministro Marco Aurélio; HC 187.548 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 146.320 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 181.612 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Fraude a licitação. 4. Ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Réu solto. Prescindibilidade. Defensor constituído devidamente intimado. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 154.904 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Desse modo, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente